Tribunal: TJSP
Processo: 1002580-46.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: A apelante deve arcar com o pagamento dos serviços educacionais, em razão da contratação e da disponibilização do serviço. Legitimidade do débito cobrado. Cabia à ré a comprovação da efetiva existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: A apelante deve arcar com o pagamento dos serviços educacionais, em razão da contratação e da disponibilização do serviço. Legitimidade do débito cobrado. Cabia à ré a comprovação da efetiva existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da credora, a teor do disposto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ônus do qual não se incumbiu. Prescrição intercorrente também não configurada. Sentença mantida.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – Alegação da ré de que a empresa ZKG9 Soluções Empresariais é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança. INADMISSIBILIDADE: A referida empresa é atual detentora do crédito objeto da ação, conforme o contrato de cessão de direitos e obrigações apresentado aos autos. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – Alegação da ré de ausência de notificação da cessão. NÃO OCORRÊNCIA: A ausência de notificação não invalida a cessão do crédito e não impede a cobrança pela cessionária, conforme dispõe o artigo 293 do Código Civil. Preliminar rejeitada.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão deduzida pela autora em contrarrazões – Pedido de condenação da ré apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se verificam elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do CPC. A má-fé não pode ser presumida.

PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.